Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728513-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E S P A C H O Ao réu para se manifestar apenas sobre a prova documental nova juntada, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator